Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-31.2023.8.11.0052
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-31.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JARLEI CARVALHIDO LOPES - CPF: 000.602.381-94 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), LADINE NABILA DANTAS CARLESSO - CPF: 072.139.204-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), JARLEI CARVALHIDO LOPES - CPF: 000.602.381-94 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), LADINE NABILA DANTAS CARLESSO - CPF: 072.139.204-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO PRESTAMISTA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo, afastando a prescrição trienal.

Não comprovada a existência de vínculo contratual para a cobrança de seguro prestamista, incumbe à instituição financeira a prova da regularidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Restituição de valores de forma simples, diante da ausência de má-fé comprovada.

O valor da indenização por danos morais deve ser justo e proporcional, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Não configurada a sucumbência recíproca, visto que o autor decaiu de parte mínima do pedido, mantendo-se a condenação do requerido ao pagamento integral das custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de dupla interposição de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL por BANCO BRADESCO S/A e JARLEI CARVALHIDO LOPES, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Branco – MT nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR
inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados;

B) CONDENAR
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
de forma simples
, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

C) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
o autor e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade em face do autor, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC. (...) – sic – id. 235923178.

O apelante Banco Bradesco suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição, e no mérito sustenta a regularidade da contratação entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade na cobrança do seguro prestamista questionada pelo Apelado.

Aduz que não há que se falar em restituição em dobro e tampouco em danos morais indenizáveis, além de questionar a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, a qual deveria observar o parâmetro do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O recorrente Jarlei questiona, tão somente, o valor arbitrado quanto aos danos morais e a verba honorária fixada, a qual entende que deve ser majorada para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões acostadas em id. 235923188 e id. 235923189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início,
no que se refere a prejudicial de mérito da prescrição,
arguida pelo recorrente Bradesco, convém pontuar que a relação jurídica objeto da ação se trata de relação de consumo, razão pela qual, o prazo prescricional para pleitear a reparação de danos em razão de fato do produto ou serviço é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – DESCABIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SE RENOVA COM OS SUCESSIVOS DESCONTOS – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VINCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – DANO MORAL EXISTENTE – 04 MIL REAIS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com instituição financeira, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (N.U 1008479-44.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024).

Logo, levando-se em consideração que os descontos relativos ao seguro prestamista se iniciaram em 05/05/2020 e findaram em 07/10/2022, não há que se falar em prescrição, de maneira que,
rejeito a preliminar suscitada.

Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

A relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Considerando que o consumidor nega a existência de relação jurídica que motivou a cobrança do seguro prestamista pela Instituição Bancária, competia ao Banco Bradesco comprovar a regularidade contratação, com o respectivo instrumento contratual firmado pelas partes.

Entretanto, verifica-se que o Banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não acostou qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação do seguro prestamista pelo consumidor, restando em evidência que os descontos efetuados no benefício previdenciário do Autor foram indevidos.

Dessa forma, não tendo a Instituição Bancária comprovado a regularidade da contratação, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO VIDA – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO
– REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se na hipótese os descontos discutidos na modalidade seguro de vida – Fácil Assistência Premiada iniciaram-se em 05/11/2019 com término em 25/07/2022 e o ajuizamento da ação se deu em 04/08/2022, não há falar em
prescrição
.
Não comprovada pela requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida para com a parte autora, tem-se por indevidos os
débitos
efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...). (N.U 1018751-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024). (Destaquei).

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita de
forma simples,
conforme consignado na origem, haja vista que não há comprovação da má-fé por parte do Banco requerido, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne aos danos morais
,
ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Logo, em que pese à irresignação por ambas as partes, entendo que o
quantum
indenizatório nos termos fixados pelo Juízo a quo (R$ 5.000,00) já está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

Por fim, especificamente
quanto aos honorários sucumbenciais
, entendo a sentença mereça reforma, uma vez que tendo o Autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, decaindo em parte mínima, o Banco requerido deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Não obstante, com base no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, devendo a sentença ser reformada apenas quanto a este ponto.

Com essas considerações, dou PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos para
reformar
a sentença de origem tão somente para condenar o Banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
arbitro
em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024